Tribunal: TJSP
Processo: 1000220-75.2020.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA
– Contrato de cartão de crédito – Desconto em margem consignada – Possibilidade – Ciência prévia do consumidor – Necessidade:

– Admite-se o desconto da reserva de margem consignada pelo uso de cartão de crédito, desde que o consumidor tenha prévia ciência de tais lançamentos, não constituindo ilícito a ser indenizável.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1000220-75.2020.8.26.0326 Lucélia - voto no 20927
Registro: 2020.0000761920
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000220-75.2020.8.26.0326, da Comarca de Lucélia, em que é apelante JOÃO
BRUSTULINI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000220-75.2020.8.26.0326 Lucélia - voto no 20927
-- voto n. 20.927
Apelação Cível n. 1000220-75.2020.0326
Apelante: João Brustulini
Apelado: Banco BMG S/A
Comarca: Lucélia
Juiz de Direito sentenciante: André Gustavo Livonesi
Disponibilização da sentença: 15/04/2020
RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA
Contrato de cartão de crédito Desconto em margem consignada
Possibilidade Ciência prévia do consumidor Necessidade:
Admite-se o desconto da reserva de margem consignada pelo uso
de cartão de crédito, desde que o consumidor tenha prévia ciência
de tais lançamentos, não constituindo ilícito a ser indenizável.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls. 122/128, que julgou improcedente a ação
declaratória de nulidade de cláusula contratual cumulada com repetição
de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por João Brustulini
contra Banco BMG S/A, condenando o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual.
Apela
o
autor
alegando
que
após
a
contratação do empréstimo recebeu em sua casa um cartão de crédito não
solicitado, o qual não foi desbloqueado nem utilizado.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000220-75.2020.8.26.0326 Lucélia - voto no 20927
Afirma
que
posteriormente
ao
solicitar
informações a respeito dos descontos que estavam sendo realizados em
seu benefício previdenciário, tomou ciência de que o empréstimo não foi
um consignado convencional, mas realizado através de saque em cartão
de crédito.
Aduz que jamais teve a intenção de contratar
cartão de crédito consignado, modalidade tão mais gravosa ao aposentado
do que o empréstimo consignado convencional.
Sustenta que os descontos mensalmente
efetuados não abatem o saldo devedor, uma vez que é descontado o valor
mínimo de pagamento da fatura, que cobre tão somente os juros e
encargos do cartão, de forma que não há redução do valor da dívida, o que
gera lucro exorbitante ao réu e torna a dívida impagável.
Ressalta que houve venda casada do cartão
de crédito, prática que é considerada abusiva, nos termos do artigo 39,
inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.
Afirma que a quantia indevidamente cobrada
deverá ser devolvida em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único
do Código de Defesa do Consumidor, pois a cobrança não decorre de
engano justificável, mas manifesta má-fé.
Requer a indenização por danos morais em
decorrência da ilicitude praticada e da ofensa ao princípio da dignidade
humana.
O
recurso
é
tempestivo,
veio

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000220-75.2020.8.26.0326 Lucélia - voto no 20927
desacompanhado de preparo, tendo em vista que o apelante é beneficiário
da justiça gratuita (fls. 39/41) e fica recebido, nesta oportunidade, nos
efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do artigo 1.012, caput, do
Código de Processo Civil.
O réu contra-arrazoou o recurso, suscitando
a inadmissibilidade da apelação por não atacar especificamente a
sentença e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença (fls. 150/157).
É o relatório.
I. O recurso não merece acolhimento.
Cuida-se de ação declaratória de nulidade de
cláusula contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por
danos morais ajuizada por João Brustulini contra Banco BMG S/A, em
que o autor alegou que pretendeu contratar empréstimo consignado, mas
lhe foi imposta a contratação de cartão de crédito, o qual foi enviado a sua
residência sem solicitação.
Assim,
requereu
o
reconhecimento
da
nulidade das cláusulas contratuais que prevejam a cobrança de reserva de
margem consignável, a indenização por danos morais e a repetição dos
valores indevidamente cobrados.
O réu apresentou contestação, o autor se
manifestou e foi proferida a sentença de improcedência que ensejou a
interposição do recurso.
De início, cumpre se afastar a alegação do

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000220-75.2020.8.26.0326 Lucélia - voto no 20927
apelado no sentido de que o recurso não deve ser conhecido por não
preencher os requisitos de admissibilidade, pois houve impugnação
específica dos fundamentos da sentença de forma satisfatória.
Contudo, no mérito não comporta provimento
o recurso do autor. Com efeito, os documentos juntados aos autos
demonstram que o autor assinou o termo de adesão cartão de crédito
consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de
pagamento (fls. 92/95), havendo expressa previsão de saque do valor do
empréstimo (item X fls. 93), o que foi comprovadamente realizado (fls.
102).
Dessa forma, não há como o autor alegar
desconhecimento, pois os termos do contrato eram claros e a principal
alegação do autor é no sentido de que não havia solicitado o cartão de
crédito, sendo que a adesão a esse serviço consta do próprio título do
contrato, em destaque, assim como a autorização para os descontos.
De rigor observar, apenas, que no pensar
deste Relator, neste tipo de contrato vislumbra-se a ocorrência de
desproporcional negócio, porquanto nas circunstâncias evidenciadas, a
parte contratante nunca irá conseguir proceder à quitação do empréstimo,
pois os valores descontados referentes à margem consignada não são
suficientes para suportar os encargos financeiros provocados pela dívida
para o mês seguinte.
Ademais, é cediço que as taxas praticadas
nos contratos de empréstimo consignado são muito mais vantajosas para
o consumidor que as cobradas no contrato de cartão de crédito
consignado, motivo pelo qual não é crível que se a apelante estivesse

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000220-75.2020.8.26.0326 Lucélia - voto no 20927
devidamente cientificada do que estava a contratar, teria, realmente,
optado pelo aludido cartão em detrimento do empréstimo consignado
muito mais benéfico para ela.
Assim, pode-se concluir ser o contrato
abusivo, pois inexistiu adequada e suficiente informação à anuente dos
termos do contrato, conforme dispõe o art. 51, inc. IV, c. c. o art. 39, incs.
I, IV e V, todos do Código de Defesa do Consumidor.
Todavia, este não é o pensamento dos
demais julgadores desta Colenda 13a Câmara de Direito Privado, o qual se
passa a adotar, para a uniformização dos julgados, no sentido de ser
aplicado o princípio da pacta sunt servanda ou da obrigatoriedade
contratual, a fim de que seja devidamente cumprido o quanto estabelecido
entre as partes, não podendo ser modificado de forma unilateral,
ressalvada a hipóteses de ilegalidades ou mútuo acordo entre as partes.
Nesse sentido:
“Ação
anulatória
de
débitos
c.c.
indenização por danos materiais e morais
Cartão de crédito
consignado, com desconto das parcelas em benefício previdenciário do
autor
Alegação de negativa de solicitação do cartão de crédito
consignado
do
Banco
réu

Improcedência

Ausência
de
verossimilhança das alegações iniciais
Contratação do cartão de
crédito consignado demonstrada, com expressa autorização do autor
para débitos nos contracheques
Vício de consentimento não
demonstrado
Legitimidade da cobrança, em exercício regular de
direito do credor
Danos morais não caracterizados
Recurso
negado.” (TJSP; Apelação 1001941-62.2016.8.26.0145; Relator
(a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Foro de Conchas - 2a Vara; Data do Julgamento:

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000220-75.2020.8.26.0326 Lucélia - voto no 20927
26/06/2018; Data de Registro: 26/06/2018)
“APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO -
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
DANO MORAL
DANOS
MATERIAIS
Pretensão de reforma da respeitável sentença de
improcedência
Descabimento - Hipótese em que a instituição
financeira comprovou a contratação de empréstimo na modalidade
"RMC"
Montante efetivamente disponibilizado - Abusividade não
reconhecida
Ausência de dano moral - RECURSO DESPROVIDO.”
(TJSP; Apelação 1005253-07.2017.8.26.0664; Relator (a): Ana de
Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Foro de Votuporanga - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 17/05/2018; Data de Registro: 17/05/2018)
Assim, restando demonstrado que houve a
contratação do cartão de crédito consignado, com expressa autorização de
desconto em folha de pagamento (fls. 93, item VIII), na modalidade
Reserva de Margem Consignável - RMC, sem que a assinatura aposta
tenha sido impugnada, o contrato deve ser reputado como válido.
No mais, se houve um serviço oferecido pela
instituição bancária e aceito pela parte contratante, não houve
irregularidade ou ato atentatório em fazer essa reserva no cartão de
crédito da autora por meio de desconto em benefício.
E esse ônus de comprovar a legitimidade da
contratação era do réu, que dele se desincumbiu ao apresentar o contrato
assinado pelo autor (fls. 92/95), em cumprimento ao quanto disposto no
artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
E, por fim, tendo em vista que o próprio autor

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000220-75.2020.8.26.0326 Lucélia - voto no 20927
admite ter contratado empréstimo perante o réu e não nega que tenha
feito uso dos valores disponibilizados, limitando-se sempre a sustentar
que fora induzido a erro por má-fé do banco ao impor-lhe o cartão de
crédito, pois pretendia contrato padrão de empréstimo consignado, ele
acaba por assumir a legitimidade da contratação, por não concordar,
somente, com os termos ali consignados.
Conforme reza o artigo 186 do Código Civil:
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral,
comete ato ilícito”.
Logo, não havendo ato ilícito, não há que se
cogitar em indenização por danos morais, ou mesmo a modificação da
cláusula contratual que estabeleceu obrigação de empréstimo na
modalidade de cartão de crédito “empréstimo sobre a RMC” para a
modalidade “empréstimo consignado”, que somente cabe se há prova da
ilicitude do ato, o que não se verifica no presente caso.
Assim, ressalvado o entendimento pessoal
deste Relator, a uniformização da Câmara mostra-se necessária, não
apenas pelo princípio da celeridade, mas, pela segurança jurídica aos
jurisdicionados, pelo que, era mesmo de rigor o reconhecimento da
improcedência da pretensão deduzida pelo autor.
Desse modo, de rigor a manutenção da
sentença tal como lançada.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1000220-75.2020.8.26.0326 Lucélia - voto no 20927
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono da apelada, diante do não provimento do recurso, para
15% sobre o valor da causa, ressalvado o benefício da gratuidade
concedido ao autor.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --